Tribunal: STF
Processo: RE 449673
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. Cônjuge varão. Art. 201, inciso V, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 12/99 do Estado do Ceará. Termo inicial. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O art. 201, inciso V, da Constituição Federal equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte.



    2. A Lei Complementar estadual (Ceará) nº 12/99 apenas fixou o termo inicial para a aferição do benefício de pensão por morte.



    3. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    4. Agravo regimental não provido.